Tribunal: TJMT
Processo: 1008541-93.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008541-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 137.934.381-04 (APELADO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), IASMIM MORAES DA SILVA - CPF: 054.474.661-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–

CERCEAMENTO DE DEFESA

– NÃO CONFIGURAÇÃO
–

ARTIGO 371 DO CPC

–

DESLIGAMENTO
DA
ENERGIA ELÉTRICA

–
PEDIDO DE
TROCA DE TITULARIDADES
–

RELIG
A
ÇÃO
EM NOME DA ANTIGA PROPR
I
ETÁRIA DO IMÓVEL
–

EQUÍVOCO NA
EMISSÃO D
A
FATURA
– ERRO GROSSEIRO
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
SUSPENSÃO
DA DISTRIBUIÇÃO

–

APONTAMENTO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– ATO IL
Í
CITO CONFIGURADO –
REPARAÇÃO
DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE
– MANUTENÇÃO –

RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(art. 371

do CPC
).

Configura ato ilícito gerador de dano moral
in
re

ipsa
a

indevida
suspensão do fornecimento de energia elétrica
e inscrição
do nome do consumidor
nos órgãos de proteção
.

A responsabilidade da concessionária de servi
ço público é objetiva, portanto,
é sua obrigação
comprovar a culpa do consumidor.

Mantém-se o
valor
fixado na sentença para a indenização quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida
.

R E L A T Ó R I O

Apelação C
ível em Ação
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais julgada
procedente para declarar inexigíveis as faturas em nome da
autora
Maria

da Glória
a partir de 2020 e
determinar que
a ré
pague
R$10.000,00 de
reparação, bem como
as
custas
processuais e
os
honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da condenação.

A apelante alega
preliminar
de
cerceamento de defesa
em virtude do julgamento antecipado da lide
sem oportunizar a
produção
de todos os tipos de prova.

No mérito
, aduz
que não praticou nenhuma irregularidade
que autorize a reparação por dano moral
,
visto que

as apeladas estavam inadimplentes. Acrescenta que não
foi demonstrad
a
violação
à Resolução
n.
1000/2021 da ANEEL
.

Subsidiariamente
pugna pela
redução
do
montante

arbitrado
na primeira instância
.

Nas c
ontrarrazões (ID.

211648128),
a
s
apelada
s

argumenta
m
que
Maria
da

Glória
“
procedeu com a
transferência de titularidade para a Apelada Iasmim no ano de 2020, conforme fortemente demonstrado em provas na inicial”.

Acrescenta
m
que

“a

a
pelante ativou indevidamente a unidade da
a
pelada Maria em várias ocasiões, gerando faturas em seu nome e ocasionando cortes de energia
”
.

Informa
m
que,
“a
pesar de tentativas de solução, o problema persistiu, prejudicando a
a
pelada Iasmim com cortes indevidos de energia e negativação do CPF da
a
pelada Maria nos órgãos de proteção ao crédito
”
.

Destaca
m
que
“o imóvel estava constando com um único relógio medidor, mas com duas unidades consumidoras para
o mesmo
”
.

Arguem que a anotação nos cadastros de proteção ao crédito e a suspensão do fornecimento
do serviço
causam sofrimento que ultrapassa o mero dissabor
.

Buscam
o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui violação ao princípio da ampla defesa uma vez que não foi oportunizada
a
oitiva de testemunha e juntada de novos documentos
.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as desnecessárias (art. 370 do CPC).Assim, seria preciso a demonstração específica dos fatos controvertidos para os quais
teria
m
necessidade
.

Mera alegação nesse sentido é insuficiente para caracterizar cerceamento de defesa ou a nulidade da sentença.

A propósito:

“(...)
1 – Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes”
. (STJ,
REsp
1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgamento em 1º-12-2015).

Ademais, não foram
devidamente especificad
as
quais provas seriam
produzidas e como
elucidaria
m

o
caso
de forma mais eficaz do que os documentos constantes no processo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

As apeladas
ingressaram em juízo sob a alegação de que
o

apartamento

de uma delas (
Maria da Glória Ribeiro de
M
oraes
)
,

situado
na
rua
1, bloco 2, setor noroeste, bairro Morada do Ouro,
em
Cuiabá (MT),
estava com
o serviço de
energia elétri
ca desligad
o
, e
no ano de 2020
foi solicitad
a
a religação e a transferência da Unidade C
onsumidora
para o
nome da
outra (
Iasmim Moraes da Silva
)
.

Aduzem que
“a apelante ativou indevidamente a unidade da apelada Maria em várias ocasiões, gerando faturas em seu nome e ocasionando cortes de energia”.

A Ação
foi julgad
a
procedente para declarar inexigíveis as faturas em nome da autora Maria a partir de 2020 e condenar a
ora apelante

em
R$10.000,00 de danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a existência de alguma excludente de responsabilidade.

Não há controvérsia
a respeito do
pedido de troca de titularidades
pelas apeladas e
do
erro grosseiro da
ré
ao efetuar a
cobrança em nome da antiga proprietária
(Maria
da Glória
)
e inseri-la
nos cadastros restritivos de crédito
,

al
ém de suspender o

fornecimento do
serviço
n
a UC de
Iasmim por supost
o inadimplemento.

Ademais
,
a apelante
não se desincumbiu d
o ônus imposto no inciso II
do artigo 373

do CPC.

Desse modo, a cobrança objeto desta demanda configura ato ilícito,
e o apontamento restritivo

legitima a reparação pleiteada.

Trata-se de
dano moral
in
re

ipsa
,
que dispensa comprovação,
visto que representa flagrante ofensa à dignidade d
a parte autora
.

Os R$10.000,00 arbitrados na primeira instância para a indenização
cumprem satisfatoriamente a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)
2
. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial
”
.
(
AgInt
no AREsp 1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julga
mento
em 24
-8-
2020,
DJe

de
15
-9-
2020, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PEDIDO DE
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E EMISSÃO DE FATURA ERRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR SUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.
A falha na prestação dos serviços, consistente na ausência de transferência da titularidade da unidade após requerimento, e na emissão equivocada de fatura, gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais configurados. O valor da condenação a título de reparação por danos morais, suficiente para o equilíbrio da reparação, não merece alteração
”
.
(TJ
RO - AC
70054459820228220007,
relator
Des. Sansão Saldanha,
j
ulgamento
em 16-12-
2022)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

D
eixo de majorar os honorários advocatícios
,
pois
foram
arbitrados
na primeira instância
no
valor
máximo permitido
na legislação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024